Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 31258907), verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no artigo 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intime-se. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Preclusa, arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS